Tribunal: STF
Processo: Rcl 74669
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 949.297/CE (TEMA RG Nº 881) E AO RE Nº 955.227/BA (TEMA RG Nº 885).  TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação, formalizada por Siderco Trading S.A., em desfavor de acórdão proferido pela 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 1.679.720/RJ, por violação ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 949.297/CE (Tema RG nº 881) e no Recurso Extraordinário nº 955.227/BA (Tema RG nº 885).

    2. A reclamante narra que, na origem, ajuizou ação rescisória em desfavor da União em julgamento proferido em sede de mandado de segurança, “de forma a declarar a vigência do crédito-prêmio de IPI, diante da mudança de posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria”.

    3. Discorre que a “decisão rescindenda, transitada em julgado em 06/10/2008, havia reconhecido a constitucionalidade dos Decretos-Lei n°s 1.658/79 e 1.722/79, que supostamente haviam posto fim ao crédito-prêmio de IPI na data de 30/06/1983”, e que, posteriormente, “o Supremo Tribunal Federal declarou, em sessão plenária (RE’s 577.302/RS, 561.485/RS e 577.348/RS - Tema de Repercussão Geral 63), a inconstitucionalidade dos referidos Decretos e, ainda, a vigência do crédito-prêmio de IPI até o ano de 1990, como decorrência do disposto no artigo 41, §1º, dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias, e em face da ausência de lei no período assinalado pela norma constitucional, de forma a fundamentar os motivos para o ajuizamento da Ação Rescisória”.

    4. Informa que “o Tribunal Regional Federal da 2ª Região julgou extinto a Ação Rescisória, sem julgamento do mérito, em decorrência da ausência de depósito, na forma do artigo 488, II, do Código de Processo Civil de 1973 - muito embora a Autora, à época, tenha demonstrado a inexigibilidade do aludido depósito em razão de sua comprovada hipossuficiência econômica para tanto”. Na sequência, a parte reclamante interpôs recurso especial, o qual não foi conhecido. Foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão referente a fato novo, qual seja, o “julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, dos recursos RE 949.297 e o RE 955.227, em sede de Repercussão Geral, sob os Temas 881 e 885”. O pleito foi desprovido, tendo a reclamante interposto agravo interno que também foi desprovido. Após, foi interposto recurso extraordinário e o respectivo agravo interno o qual foi desprovido com a aplicação dos Temas RG nº 660 e nº 895.

    5. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça inobservou o que firmado nos paradigmas ora tratados.

    6. Requer a procedência do pedido formulado na presente reclamação, para que seja cassado o acórdão reclamado, diante da inobservância às teses fixadas nos Temas RG nº 881 e nº 885. Pugna pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Requer a condenação da parte beneficiária ao pagamento de honorários advocatícios. 

    7. Por meio da Petição STF nº 32.371/2025, protocolada em 14/03/2025, em manifestação (e-doc. 29), a reclamante esclarece que o cerne da questão envolve o “limite temporal da coisa julgada em âmbito tributário, especificamente no que se refere ao creditamento de IPI”. Rememora que a decisão rescindenda, “transitada em julgado em 06/10/2008, havia reconhecido a constitucionalidade dos Decretos-Lei n°s 1.658/79 e 1.722/79, que supostamente haviam posto fim ao crédito-prêmio de IPI na data de 30/06/1983”. Prossegue destacando que, posteriormente, esta Suprema Corte declarou no Plenário (REs nº 577.302/RS, nº 561.485/RS e nº 577.348/RS), “transitada em julgado em 06/10/2008, que havia reconhecido a constitucionalidade dos Decretos-Lei n°s 1.658/79 e 1.722/79, que supostamente haviam posto fim ao crédito-prêmio de IPI na data de 30/06/1983”. 

        7.1.  Repisa que, por esse motivo, ajuizou ação rescisória para reverter o que decidido no Mandado de Segurança nº 2003.51.01.0073300-8, oportunidade em que requereu a dispensa do pagamento da multa  prevista no art. 488, inc. II, do CPC. Relembra que o TRF da 2ª Região julgou extinta a ação, sob o fundamento de que não fora demonstrada a hipossuficiência da ora reclamante. Na sequência, interpôs recurso especial, alegando a ocorrência de fato novo, qual seja, o julgamento envolvendo os temas ora paradigmas, que não foram aplicados pelo Órgão reclamado. 

        7.2. Menciona o que decidido no RE nº 1.367.180/SC, de minha relatoria, oportunidade em que alega discussão de matéria idêntica, ou seja, referente ao creditamento de IPI, bem como coisa jugada em sede mandado de segurança. Destaca, no mesmo sentido, que “o Ministro André Mendonça, ao julgar o ARE 1.506.721, entendeu que a discussão envolvendo a exigibilidade da Cofins sobre receita de instituição financeira está abrangida pelo Tema 8812 (...) no RE 1.497.836/MS, envolvendo a cobrança de ICMS sobre serviço de telefonia3 e RE 1.532.018/SC, envolvendo a cobrança de IPI na saída da mercadoria importada do estabelecimento do importador”.

É o relatório.

Decido.
	
    8. Inicialmente, indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois, conforme as conclusões tecidas pelas instâncias ordinárias (e-doc. 6, p. 5-14), revelam-se insuficientes os argumentos relativos à hipossuficiência financeira. 

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    11. No caso em tela, a reclamante alega violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos Recursos Extraordinários nº 949.297/CE e nº 955.227/BA, leading cases dos Temas RG nº 881 e nº 885, nos quais fixadas as seguintes teses:

“Tema nº 881 - Limites da coisa julgada em matéria tributária, notadamente diante de julgamento, em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal, que declara a constitucionalidade de tributo anteriormente considerado inconstitucional, na via do controle incidental, por decisão transitada em julgado.
Tese:
1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 
2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo.”

“Tema nº 885 - Efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle difuso de constitucionalidade sobre a coisa julgada formada nas relações tributárias de trato continuado.
Tese:
1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 
2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo.”

    12. Compulsando os autos, observa-se que a 1ª Turma do STJ proferiu o acórdão ora impugnado, em sede de agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial, sob os seguintes fundamentos (e-doc. 20; destaques do original):

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO PRETORIANO. IRREGULARIDADE FORMAL. TEMAS 881 E 885/STF. FALTA DE PERFEITA ADEQUAÇÃO COM O CASO DOS AUTOS. 
1. O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque da tese suscitada no especial apelo, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração, nem houve indicação no apelo raro de afronta ao art. 535 do CPC/73. Incidência da Súmula 211/STJ. 
2. Pelo mesmo motivo, segue obstado o recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as exigências dos arts. 541, parágrafo único, do CPC/73 e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 
3. Não havendo perfeita adequação entre as questões jurídicas discutidas nos Temas 881 e 885/STF e o debate trazido no apelo raro (violação ao art. 2º da Lei n. 1.060/50), ou mesmo aquele veiculado na ação rescisória subjacente (vigência temporal do crédito-prêmio de IPI), nada há a deferir quanto aos pleitos formulados pela recorrente motivados por essas repercussões gerais. 
4. Agravo interno não provido.
(...)
VOTO 

O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (RELATOR): A irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão recorrida, que ora submeto ao Colegiado para serem confirmados:
(...)
Conforme antes consignado no apelo raro, indicando-se ofensa unicamente ao art. 2º da Lei n. 1.060/50, defendeu-se a seguinte linha recursal: "Conclui-se pelo exame da documentação apresentada (balanços + DIPJ) que a Recorrente teve prejuízo líquido acumulado no exercício de 2011 e 2012 no valor de R$ 1.245.031,73" (fl. 2.101), sendo certo que, "ainda que a Recorrente liquidasse integralmente o seu ativo, antecipasse o recebimento de crédito pendente ou utilizasse integralmente o seu faturamento bruto anual, não seria suficiente para depositar o percentual exigido no artigo 488, inciso II, do Código de Processo Civil, conforme se verifica na DIPJ 2012" (fl. 2.101). 
Ocorre que a leitura atenta do acórdão regional (fls. 2.013/2.041 e 2.076/2.089) revela que, em momento algum, o Sodalício a quo se pronunciou sobre a tese veiculada no especial apelo ("a Recorrente teve prejuízo líquido acumulado no exercício de 2011 e 2012 no valor de R$ 1.245.031,73" - fl. 2.101, sendo certo que, "ainda que a Recorrente liquidasse integralmente o seu ativo, antecipasse o recebimento de crédito pendente ou utilizasse integralmente o seu faturamento bruto anual, não seria suficiente para depositar o percentual exigido no artigo 488, inciso II, do Código de Processo Civil, conforme se verifica na DIPJ 2012" - fl. 2.101), apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração. 
Importante anotar que, na insurgência especial, não houve indicação de ofensa ao art. 535 do CPC/73 nem alegação da existência de possível omissão. Logo, escorreito o decisório alvejado ao fazer incidir na espécie a Súmula 211/STJ. 
Convém assinalar que "O prequestionamento, como é assente na jurisprudência da Corte, decorre de norma constitucional e na instância derradeira só se apreciam questões jurídicas discutidas e decididas nas instâncias inferiores. Para sua configuração (do prequestionamento) não basta a simples menção (no aresto recorrido) aos dispositivos que se pretendem violados; é necessário que sobre eles se tenha expendido juízo de valor, interpretando-se-lhes o sentido e aplicando-se-lhes aos fatos da causa. Decidir, como impõe o texto constitucional (art. 105, III), importa em justificar, fundamentar, em decorrência do que dispõe a Carta Magna (art. 93, IX), significando que a matéria há de ter sido enfrentada e decidida" (REsp n. 140.196/SP, Rel. Ministro Demócrito Reinaldo, Primeira Turma, julgado em 10/11/1998, DJ 1º/2/1999, p. 108). 
Outrossim, o prequestionamento implícito pressupõe o debate inequívoco da tese à luz da legislação tida como violada, o que, como visto, não ocorreu nos autos.
(...)
Releva destacar, ainda nesse ponto, que no agravo interno vertente a parte cingiu-se a alegar que "a discussão foi amplamente debatida na 2ª Instância. O que ocorreu, na verdade, foi que o Acórdão Recorrido alcançou conclusões diversas das normalmente aplicadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça" (fl. 2.251), sem, contudo, transcrever trechos do aresto recorrido capazes de demonstrar o efetivo prequestionamento da tese recursal suscitada perante esta Corte Especial. Tudo isso ratifica a conclusão estampada na decisão recorrida pela incidência da Súmula 211/STJ. 
Adiante, mantido o óbice sumular 211/STJ, igualmente aplicável ao dissídio pretoriano, remanesce incólume a inviabilidade de conhecimento do apelo raro por essa senda; sendo claro igualmente que, de fato, a alegada dissidência interpretativa, nos moldes em que apresentada no arrazoado recursal (fls. 2.107/2.0109), padece de irregularidade formal.
Registre-se, por fim, que a singela afirmação da parte demandante de que "os Temas 881 e 885 guardam sim relação com o caso em tela, uma vez que se pretende, na presente demanda desconstituir coisa julgada formada em matéria tributária" (fl. 2.254) revela-se inapta a combater o pilar trazido na decisão integrativa de que a questão jurídica discutida nos aludidos recursos representativos de controvérsia constitucional não possui perfeita adequação com a hipótese dos autos, seja considerando o debate trazido no especial apelo (violação ao art. 2º da Lei n. 1.060/50), seja aquele da ação rescisória subjacente (nas palavras do próprio recorrente: "a presente ação, trata, na origem, de Ação Rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 2003.51.01.0073300-8, de forma a declarar a vigência do crédito-prêmio de IPI, diante da mudança de posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria" - fl. 2.223 - g.n.). 
Reiterem-se, por pertinentes, as descrições das questões jurídicas debatidas nos aludidos temas de repercussão geral:
(...)
Ressai, portanto, intocável a correção do decisum agravado ao pontuar ser notória a discrepância entre as questões jurídicas objeto dos representativos da controvérsia da Excelsa Corte e as relativas ao mérito do recurso especial e da ação desconstitutiva subjacente, daí por que concluiu nada haver a deferir no tocante aos pleitos formulados com base nesses temas de repercussão geral, a saber: "fosse provido o Recurso Especial por todo o já exposto, e especialmente diante da desnecessidade de ação rescisória ante os Temas 881 e 885 do Supremo Tribunal Federal (e, consequentemente, de depósito), para se determinar o prosseguimento do feito sem depósito; ou [...] fosse o presente feito recebido como Ação Ordinária, com a consequente dispensa do depósito judicial ora em discussão no presente Recurso, para que se prosseguisse a discussão e, ao final, fosse confirmado o entendimento firmado pelo Tema de Repercussão Geral 63, declarando o direito da Recorrente ao aproveitamento do crédito-prêmio do IPI até o ano de 1990; ou [...] alternativamente, diante também do decidido nos Temas 881 e 885 do STF, que fosse julgado diretamente o mérito da questão por esta Corte, para a anulação da coisa julgada inconstitucional existente nos autos do Mandado de Segurança 2003.51.01.007330-8, com o reconhecimento do direito da Recorrente ao aproveitamento do crédito-prêmio do IPI até o ano de 1990, para que prevaleça o entendimento firmado pelo Tema de Repercussão Geral 63" (fls. 2.225/2.226 - g.n.). 
ANTE O EXPOSTO, nega-se provimento ao agravo interno. 
É o voto.”

    13. O entendimento desta Corte é no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral, somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 499 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339, 360, 660 e 848/RG e a indicação, como ato reclamado, do acórdão que julgou o agravo interno. III - Este Tribunal já rechaçou a aplicação do Tema 499/RG a casos semelhantes ao presente, ausente, portanto, a teratologia do ato reclamado. Precedentes. IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V- Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 51.525-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 
2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612). 
3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” 
(Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021; grifos nossos).

    14. Na hipótese, não se afigura, no acórdão impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, eminentemente, diante da ausência de identidade entre a matéria constante dos aludidos paradigmas e a discussão trazida nesta reclamação. Não havendo estrita aderência, inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 655.283 E 1.302.501. TEMAS 606 E 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 62.086/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 26/10/2023).

    15.  A propósito, ao apreciar o agravo em recurso extraordinário interposto pela reclamante em face do acórdão ora reclamado, no âmbito do ARE nº 1.533.362/RJ, fui enfático em relação à ausência de pertinência temática entre a controvérsia discutida nos autos e o conteúdo dos Temas RG nº 881 e nº 885. Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos do voto de minha lavra, acompanhado à unanimidade pelos Ministros da Segunda Turma, pelo qual restou desprovido o agravo regimental interposto pela parte ora reclamante naqueles autos, inclusive com imposição de multa:

“1. A recorrente insiste na tese de aplicação dos Temas nº 881 e nº 885 do ementário da Repercussão Geral ao caso dos autos, sem, entretanto, demonstrar o efetivo prequestionamento da matéria relativa a tais precedentes para sua aplicação no caso concreto. 
2. Isso ocorre porque, na origem, foi ajuizada ação rescisória com o propósito de desconstituir título judicial formado no Mandado de Segurança nº 2003.51.01.007330-8 e, assim, garantir a vigência do crédito-prêmio do IPI até 04/10/1990 em favor da recorrente. 
3. Distante da questão meritória, a ação rescisória foi indeferida por falta do recolhimento do depósito prévio, conforme se extrai do acórdão do TRF2:
(...)
4. A fim de superar a falha na propositura, a recorrente passou a arguir a superveniência dos Temas nº 881 e nº 885 do ementário da Repercussão Geral, com o intuito de aplicá-los ao caso concreto, no sentido de tornar despiciendo o depósito para apresentação da ação rescisória, uma vez que o impacto sobre a relação tributária seria automático, por força, a seu turno, do que decidido no Tema RG nº 63, cuja tese transcrevo, a seguir: 
“Tema RG nº 63:“O crédito-prêmio de IPI, incentivo fiscal de natureza setorial instituído pelo art. 1º do Decreto-Lei 491/1969, deixou de vigorar em 5/10/1990 ante a ausência de sua confirmação por lei no prazo de dois anos após a publicação da Constituição de 1988, conforme definido no § 1º do art. 41 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.”
(RE nº 561.485-RG/RS, Tema RG nº 63, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 13/08/2009, p. 26/02/2010). 
5. Como se pode notar, é de todo inviável a aplicação da teses elaborada no bojo do Tema RG nº 63 ao caso. 
5.1. A uma, porque os Temas RG nº 881 e nº 885 em nada mitigam os requisitos da Lei Processual para a apresentação da ação rescisória que, se desnecessária ao acolhimento de sua pretensão, basta a sua desistência, ou propositura de uma demanda de caráter declaratório, por exemplo. 
5.2. Outra razão está no fato de que o reconhecimento de direito pretérito, cujo vigor findou nos idos de 1990, em nada diz com uma relação de trato sucessivo. O que pretende a agravante é a aplicação, hoje, do Tema RG nº 63, a partir da retroatividade operada em razão da sobrevinda dos Temas RG nº 881 e nº 885, agora que frustrado seu pedido rescisório por falta do depósito do disposto no art. 488, inc. II, do CPC/1973 (atual art. 968, inc. II).”
(ARE nº 1.533.362-AgR/RJ, de minha Relatoria, Segunda Turma, j. 31/03/2025, p. 07/04/2025)

    16. Revela-se evidente, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da presente reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. TEMA 670-RG. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos.
2. O Tema 670 da Repercussão Geral não se aplica ao caso, pois relaciona-se à criação de cargos públicos, matéria que não guarda aderência com o que discutido nos autos.
3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária 
4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 53.937-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 10/08/2022; grifos nossos).

    17. Consigno, por fim, que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

    19. Esclareço que, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento estará condicionado ao recolhimento das custas. 

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator